Tribunal: TJMT
Processo: 1006333-31.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006333-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO MANOEL MORAES PAULINO - CPF: 073.631.369-98 (ADVOGADO), JOSE LUIZ PAULINO FELISBINO - CPF: 857.275.989-15 (AGRAVANTE), ELIZETE FERREIRA DE SOUZA FELISBINO - CPF: 007.394.479-39 (AGRAVANTE), RAUL AMARAL CAMPOS - CPF: 204.446.808-53 (AGRAVADO), PAULO PITALUGA COSTA E SILVA FILHO - CPF: 786.186.221-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO MOVIDO CONTRA SENTENÇA EM EMBARGOS DE TERCEIRO EM FASE DE CUMPRIMENTO – POSSE E AMEAÇA – PARTE QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO - PRESENÇA DOS REQUISITOS – LIMINAR DEFERIDA – RECURSO PROVIDO
.

Embora exista ação com trânsito em julgado em favor do Embargado, esta não surte efeitos em relação a ora embargante que daquela ação não participou, que também já teve posse reconhecida em ação envolvendo os dois litigantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
JOSE LUIZ PAULINO FELISBINO
, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1003355-80.2023.8.11.0044 movida em desfavor de
RAUL AMARAL CAMPOS
, indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado. (id. 192542676)

Sustentam que: já houve a oposição de Embargos de Terceiro anteriormente em relação à propriedade e posse do imóvel denominado Fazenda Garcia com 2.711,0763 hectares, devidamente registrada na matrícula nº 1.434, Livro 02-G, do Registro de Imóveis da comarca de Paranatinga/MT e o Juízo da 2ª Vara, entendeu que o imóvel é de propriedade e posse da Agravante.

Afirmam que ‘havendo pedido nos Embargos de Terceiro de designação de audiência preliminar (justificação prévia) para que os Agravantes pudessem comprovar que estão na posse do imóvel e que estão sofrendo constrição ou ameaça de constrição sobre o imóvel, entende os Agravantes que neste caso de indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela de urgência (liminar) houve também o cerceamento de defesa.’.

Asseveram que na hipótese de a MM. Juíza ter dúvida, assim como teve em relação à propriedade ou posse do imóvel, ela deveria ter designado audiência antes do deferimento da liminar, conforme requerido nos Embargos de Terceiro.

Argumentam que ‘o objeto dos Embargos foi justamente o imóvel rural de terras com 2.611 ha (dois mil, seiscentos e onze hectares), denominado Fazenda Garcia, situada no lugar denominado Carrera, na cidade de Paranatinga/MT, objeto da matrícula imobiliária n. 1.434 do Serviço de Registro de Imóveis 1° Ofício da Comarca de Paranatinga/MT, cadastro junto ao INCRA sob o n. 901.130.191.051-1 e na Receita Federal sob o n. 4.657.636-3; ou seja, os autos que foram ajuizados no ano de 2015 comprovaram que o Agravante é o proprietário e possuidor do imóvel e, foi julgado procedente o pedido para manter o Agravante na posse do imóvel denominado Fazenda Garcia com 2.711,0763 hectares, devidamente registrada na matrícula 1.434, Livro 02-G, do Registro de Imóveis da comarca de Paranatinga/MT3.’,

Requerem seja recebido o presente recurso de Agravo de Instrumento, pois presentes os pressupostos legais; deferir o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do Art. 1.019, I, do CPC; deferir a antecipação dos efeitos da tutela de urgência (liminar) para determinar que as medidas deferidas nos autos principais (0000890-48.2005.8.11.0044) não atinjam a propriedade rural do Agravante, denominada Fazenda Garcia com 2.711,0763 hectares, devidamente registrada na matrícula nº 1.434, Livro 02-G, do Registro de Imóveis da comarca de Paranatinga/MT, nos termos do Art. 1.019, I, do CPC.

No mérito, seja dado provimento integral ao presente recurso de Agravo de Instrumento, reformando a r. decisão recorrida aqui impugnada, para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela de urgência (liminar) para determinar que as medidas deferidas nos autos principais (0000890-48.2005.8.11.0044) não atinjam a propriedade rural do Agravante, denominada Fazenda Garcia com 2.711,0763 hectares, devidamente registrada na matrícula nº 1.434, Livro 02-G, do Registro de Imóveis da comarca de Paranatinga/MT, nos termos do Art. 1.019, I, do CPC.

Foi indeferido o pedido liminar, assim como o pedido de reconsideração.

Nas contrarrazões, o agravado explica nos autos dos “Embargos de Terceiro n. 0001140-32.2015.8.11.0044 se encerraram com a declaração da validade da Carta de Adjudicação expedida na RECLAMAÇÃO TRABALHISTA n. 0215600-71.1999.5.09.0023 e manutenção dos Agravantes na área, visto que, por óbvio, ela não estava sendo ocupada por Raul em virtude do Acórdão proferido no AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 34690/2005”, contudo, nos autos dos Embargos de Terceiro movido pelo agravado, restou reconhecida sua posse prévia. Em 14/10/2022, foi confirmada a sentença pelo Tribunal e transitou em julgado. Subsequentemente, os agravantes opuseram os Embargos de Terceiro n. 1003355-80.2023.8.11.0044.

Ademais, pontua que os agravantes não comprovam o exercício da posse, pois, confessaram na ação anulatória de negócio jurídico e de escritura pública de compra e venda de imóvel n. 1002272-63.2022.8.11.0044 que não exercem posse sobre a área de 2.611 ha da Fazenda Garcia desde a aquisição do bem pelos terceiros.

Ainda alega desnecessidade de audiência de justificação.

Pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso e condenação em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
JOSE LUIZ PAULINO FELISBINO
, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1003355-80.2023.8.11.0044 movida em desfavor de
RAUL AMARAL CAMPOS
, indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado. (id. 192542676).

Para apreciação, colaciono trecho da decisão agravada:

“...Relembre-se que a tutela de urgência nada mais é do que a antecipação dos efeitos da decisão de fundo ou o acautelamento do direito supostamente violando, ambas consubstanciadas na ideia de perigo de lesão maior se não concedida a medida (cautelar) ou esse mesmo risco de prejuízo somado à maior probabilidade do direito que se busca tutelar.

Sobre o tema, dispõe o artigo 674 do Código de Processo Civil que: "Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro".

Na hipótese em análise, verifica-se dos documentos acostados com a exordial e, sobretudo, da ação anulatória de n. 1002272-63.2022.8.11.0044, que tramita perante a 2ª Vara desta Comarca, que a propriedade/posse sobre o imóvel objeto do presente feito é bastante controversa, de modo que, sendo matéria de fato, há necessidade mais aprofundada da questão posta sub judice, visto que não há nos autos outros subsídios, a corroborar a assertiva de que os embargantes isoladamente, realmente exercem a posse sobre o imóvel cuja suspensão das medidas, se pleiteia.”.

Pois bem, vejamos
algumas
ações que merecem destaque para julgamento do recurso:

-
Embargos Terceiros n. 0001140-32.2015.8.11.0044- interposto por José Luiz Paulino Felisbino (ora agravante) contra Raul Amaral Campos (agravado)
– Procedência, trânsito em julgado aos 04/04/2.023, em fase de cumprimento de sentença.

Na referida apelação, da Relatoria do Des. João Ferreira Filha, restou reconhecida a legalidade da posse do ora agravante e a ausência de qualquer elemento de posse pelo agravado, antes mesmo da decisão da Justiça do Trabalho, em favor dele.

Pelo oportuno, transcrevo trecho do acordão mencionado (Ação 0001140-32.2015.8.11.0044):

“O terceiro/embargante/apelado José Felisbino alegou que a ordem judicial de reintegração/manutenção na posse do imóvel denominado “
Fazenda Garcia
”, localizado na área rural do munícipio de Paranatinga/MT, e registrado na matrícula nº 1.434 do SRI daquela comarca, proveniente dos autos da ação de “
Manutenção de Posse
”, em fase de cumprimento de sentença, em favor do lá autor, aqui embargado/apelante, Raul Campos, este que propôs aquela demanda em desfavor de Ângelo Pesarini Filho, Eliane Pesarini, Sandra Pesarini e Iva Tredici Pesarini (Proc. nº 1693-65.2004.811.0044 - Código 13027), e cuja tentativa de cumprimento do mandado ocorreu no mês de maio de 2015, teria aptidão para molestar a sua posse e ferir o seu direito de propriedade sobre o imóvel em questão, e, assim, legitimá-lo a propor estes embargos de terceiro; nessa senda, afirmou que adquiriu a propriedade do imóvel em 07.02.2012, via adjudicação judicial nos autos da “
Reclamação Trabalhista
” referente ao Proc. nº 02156-1999-023-09-3, e que, desde 22.08.2012, data em que foi imitido na posse da área por força de decisão proferida pelo Juízo Trabalhista, vem exercendo posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre a área do aludido imóvel (cf. Id. nº 74465484 - pág. 6/15).

Citada ação trabalhista foi proposta pelo próprio embargante José Felisbino, em 20.09.1999, contra as empresas Herança Indústria e Comércio de Farinha de Mandioca Ltda e Bacana Farinha de Mandioca Ltda, e também contra José Murialdo García (cf. Id. nº 74465484 - pág. 49), este que era o antigo proprietário registral do imóvel em questão, ao lado de Nivaldo Dalvino García (cf. Id. nº 74465484 - pág. 37).

Adiantando à fase de cumprimento da sentença proferida naquele feito, diante do não pagamento voluntário do crédito exequendo, deferiu-se a penhora do imóvel objeto desta lide, e, então, em 20.10.2010, lavrou-se o “
Auto de Penhora e Avaliação
” (cf. Id. nº 74465484 - pág. 105), sendo a penhora averbada à margem da matrícula do imóvel em 24.11.2011 (cf. Id. nº 74465484 - pág. 47).

Em 07.02.2012, o Juízo Trabalhista deferiu a adjudicação judicial do imóvel penhorado em favor do lá exequente, aqui embargante, José Felisbino, sendo expedida a Carta de Adjudicação no dia 16.02.2012 (cf. Id. nº 74465484 - pág. 119 e 121), e, por fim, em 10.07.2012, a adjudicação foi levada a registro na matrícula do imóvel (cf. Id. nº 74465484 - pág. 47).

Em 22.08.2012, conforme certificou o Oficial de Justiça no “
Auto de Imissão na Posse
”, José Felisbino ingressou na área do imóvel sem encontrar oposição ou resistência, havendo o cumprimento do mandado sem quaisquer intercorrências (cf. Id. nº 74465484 - pág. 137). E, como acima mencionei, segundo as palavras do embargante, a situação permaneceu pacífica até que em maio de 2015 veio a tentativa de reintegrar o embargado na posse da área, não se sabe ao certo o dia, porquanto não precisado nem pelo embargante, nem pelo embargado, não constando dos autos cópia da certidão lavrada pelo Oficial de Justiça, e, em consulta ao andamento da ação de manutenção de posse (Proc. nº 1693-65.2004.811.0044), observa-se que, embora a decisão tenha sido proferida em 25.09.2014, diante da inércia da parte quanto ao recolhimento das custas processuais, o mandado só foi distribuído ao Oficial de Justiça quase 8 meses depois, em 14.05.2015, vindo a ser cumprindo entre o dia 14 a 20.05.2015, eis que, no dia 21.05.2015, sobreveio o ajuizamento desta ação (cf. Id. nº 74465484 - pág. 6), tendo sido garantido ao embargante/apelante a protestação possessória, em caráter liminar, pela decisão inicial proferida em 26.05.2015 (cf. Id. nº 74465484 - pág. 156).

Como se vê, em relação à tempestividade destes embargos de terceiro, considerando a unívoca orientação da jurisprudência do STJ de que “
o prazo para embargos de terceiro, se este não tinha conhecimento da execução, tem início a partir da efetiva turbação da posse
” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no AREsp 739.614/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 15/03/2021, DJe 19/03/2021), sendo indiferente à discussão a data em que transitou em julgado a sentença proferida na ação de manutenção de posse, eis que não há nada que indique a ciência do embargante quanto à existência ou andamento desse processo, e que o ônus probatório é, em regra, de quem alega, competindo ao embargado, no caso, fazer prova de que o embargante teve ciência da turbação há mais de 5 dias antes da data de ajuizamento da ação, ônus que, como visto, este não se desincumbiu, não há elementos que permitam concluir que a propositura destes embargos de terceiro deu-se fora do prazo decadencial quinquenal, merecendo ser repelida a prejudicial arguida nas razões recursais.

Prosseguindo, ao acrescentar a esse breve histórico os fatos ligados à relação do embargado/apelante Raul Campos com a área em litigio, tem-se que, em 06.10.2004, Raul Campos celebrou com José Murialdo García e Nivaldo Dalvino García, naquele momento os proprietários do imóvel em questão, contrato de compromisso de compra e venda do bem, sendo o negócio averbado à margem da matrícula do imóvel em 16.06.2005 (cf. Id. nº 74465484 - pág. 45).

Essas informações foram extraídas em consulta ao registro da matrícula do imóvel. Não veio aos autos cópia do instrumento do compromisso de compra e venda. Não há qualquer menção acerca dos seus termos, muito menos sobre o adimplemento da obrigação do compromissário comprador, o ora embargado Raul Campos, cabendo destacar que, após a averbação do negócio, nenhum outro registro referente a ele foi anotado na matrícula, sendo ensurdecedor o silêncio do embargado sobre esse ponto ao se considerar que, entre a data da celebração do compromisso e a da adjudicação judicial do imóvel, transcorreu-se mais de 8 anos ente um evento e o outro.

Em 25.11.2004, pouco menos de dois meses após firmar o compromisso de compra e venda, o embargado Raul Campos ajuizou ação de “
Manutenção de Posse
” contra Ângelo Pesarini Filho e outros (Proc. nº 1693-65.2004.811.0044 - Código 13027); aqui, nesse ponto, cabe o reforço de que não foram trazidos a este feito os documentos que compõe a materialidade do processo da demanda possessória, não estando acessível o conhecimento de maiores informações sobre os contornos daquela lide. E, do que se pode extrair da consulta ao andamento daquele feito, o aspecto mais notável é a circunstancia de que,
mesmo sendo proferida a sentença de procedência do pedido de proteção possessória em 03.07.2010, e tendo o embargante José Felisbino ingressado na área em 22.08.2012, só em meados de setembro de 2014, mais de dois anos após, veio o requerimento de Raul Campos para fosse lhe assegurada a manutenção da área em face de um suposto invasor.

Feita essa digressão, contextualizado o quadro fático em que se insere a lide, ressalto que, e essa é a primeira e fundamental nota que deve ser destacada, o terceiro embargante José Felisbino não fez parte da relação jurídico-processual estabelecida nos autos da ação possessória movida pelo apelante contra Ângelo Pesarini Filho e outros (Proc. nº 1693-65.2004.811.0044), e sequer há nos autos razão meramente retórica ou simples indício de que ele tenha relação negocial ou qualquer outro tipo de ligação com os membros da família Pesarini, que figuram no polo passivo da lide possessória, ou, então, que, de outro modo, tenha participado ou fora envolvido na discussão havida naquela lide, sendo inequívoca, portanto, a sua qualidade de terceiro estranho ao processo e, assim, plenamente legitimado para buscar, com apoio na regra do art. 674,
caput
, do CPC, a proteção possessória pela via estreita dos embargos de terceiro.

E, quanto a isso, não exerce qualquer influencia o fato de que já se encontrava em tramitação a ação possessória quando o embargante adquiriu a propriedade do bem, e muito menos a circunstância de que já constava averbada à margem da matrícula do imóvel a existência do compromisso de compra e venda celebrado entre o embargado Raul Campos e os antigos proprietários; na verdade, embora o embargado tente correlacionar esses aspectos, não há liame entre as duas circunstâncias, pois, independentemente da natureza do direito que o apelante possa ter sobre a coisa, o escopo da ação de manutenção de posse era, como o próprio nome entrega, a conquista da posse do imóvel, não envolvendo, obviamente, discussão a respeito do compromisso de compra e venda, de modo que, não havendo qualquer participação do apelado no processo ou na discussão do mérito da lide possessória, evidentemente que ele não pode ser alcançado pelos efeitos da sentença que lá fora proferida (CPC/73, art. 472).

Friso, aliás, desde logo, que, embora a tese de defesa/recursal gire em larga medida em torno do argumento de que o registro do compromisso de compra e venda foi ignorado no procedimento de expropriação judicial do imóvel, a verdade é que essa circunstância também não exerce influência decisiva na solução desta lide, a uma, porque a ação de embargos de terceiro não é a via propícia e adequada para o questionamento da regularidade/validade do ato judicial que outorgou a titularidade do imóvel ao terceiro embargante (adjudicação judicial); a duas, porque, a menos que sobrevenha declaração judicial em sentido diverso, o
ato em questão continuará a produzir plenos efeitos jurídicos, mormente quando se considerar que já se encontra sedimentada a titularidade dominial do embargante em face do registro imobiliário já efetivado em seu nome; a três, porque a pretensão do terceiro embargante está apoiada tanto na demonstração do domínio quanto na da posse do imóvel, logo, ainda que se declarasse nula ou ineficaz a adjudicação do bem em favor do embargante, e ele perdesse abruptamente a titularidade dominial, ainda subsistiria a pretensão embasada na (melhor) posse, matéria que foi completamente negligenciada pelo embargado/apelante no curso deste processo.

Anoto, em todo caso, uma vez que se trata do aspecto central da defesa ofertada nos autos, que a tese de ineficácia da adjudicação do imóvel em face ao embargado/apelante rui a partir da sim constatação de que, para a sua admissão como hipótese digna de credibilidade, teria que se confiar credulamente na afirmação de que ele não foi intimado no feito trabalhista antes da prática do ato judicial, na medida em que não se sabe exatamente como se desenvolveu os atos praticados naquele processo, já que o embargante instruiu estes autos apenas com algumas peças extraídas de lá, selecionadas, obviamente, para atender somente a sua própria versão e pretensão, enquanto o embargado não demonstrou o menor interesse de buscar elementos que confirmassem a falta de intimação, lembrando, nesse particular, que, mesmo a penhora tendo sido averbada em 2011, vindo, no ano seguinte (2012), ao registro do imóvel a anotação da adjudicação, não há qualquer notícia de queixa por parte do embargado/apelante até a sua contestação neste feito em 2017, e nem de que adotou as providências legais cabíveis após ter descoberto o suposto vício.

Para encerrar a discussão, em relação ao aspecto possessório, pontuo que o “
Auto de Imissão na Posse
” é prova documental irrefutável e categórica de que
o terceiro embargante obteve a posse do imóvel objeto deste lide em 22.08.2012 (cf. Id. nº 74465484 - pág. 29), e a demonstração de que ele adotou várias diligencias, nos anos seguintes, para promover a regularização do imóvel junto ao INCRA (cf. Id. nº 74465484 - pág. 31), e de que se levantou prontamente contra a efetivação do mandando reintegratório expedido em favor do apelante (isto é, propondo a presente ação), são aspectos confirmados de maneira iniludível da prova dos autos, cujos elementos, inclusive, são convincentes quanto ao fato da continuidade do exercício da posse pelo apelado.

Vale destacar, conforme, aliás, já consta da própria inicial e, agora, foi bem enfatizado nas contrarrazões, o teor da certidão lavrada pelo Oficial de Justiça quando da penhora e avaliação do imóvel em obediência à decisão proferida pelo Juízo Trabalhista:

“Em 20/10/2010 (4ª feira), dirigi-me ao endereço indicado e procedi à penhora de bens, conforme Auto de Penhora e Avaliação. Lavrado o Auto de Penhora, deixei de nomear Fiel Depositário por não ter encontrado ninguém na área rural que se encontrava abandonada (...)” (cf. Id. nº 74465484 - pág. 105/109)

E, quando do cumprimento do mandado de imissão na posse, o meirinho revelou o seguinte:

“Em 22/08/2012 (4ª feira), dirigi-me até a Fazenda Garcia, localizada distante de 120 (cento e vinte) Km de Paranatingá, acompanhado do Dr. José Paulo Dias da Silva, procurador do autor José Luiz Paulino Felisbino, e o emiti na posse do imóvel rural de Matrícula 1.434, registrada no 1º. Serviço de registro de Imóveis de Paranatingá – MT, (...).

Ao chegar no local, este Oficial encontrou dois garimpeiros morando no local, senhores Euclides Fernandes e João Vieira que afirmaram estarem no local há pouco mais de 2 (dois) meses. Os garimpeiros disseram estar ali com permissão do senhor Sudário Rodrigues Borges que, segundo eles, toma conta do local para os donos.

(...)

No retorno à cidade, este Oficial conseguiu encontrar o senhor Sudário Rodrigues Borges e o informou sobre a imissão de posse da área rural e de que a partir desse dia ele somente poderia ir até a área para buscar os pertences dele, conforme autorização do procurador do autor. O senhor Sudário afirmou que tomava conta do local para os irmãos Maurílio, Cícero e Roberto Costa Farias, que compraram uma área rural em leilão.” (cf. Id. nº 74465484 - pág. 133)

No que tange ao aspecto essencialmente possessório da discussão, conquanto o embargado/apelante tenha depositado todas as suas fichas nos efeitos da sentença proferida na ação de manutenção de posse, deixou, porém, de apresentar um único e mísero elemento de prova de exercício possessório sobre o imóvel antes da outorga da posse ao terceiro embargante pela Justiça do Trabalho; aliás, nem mesmo o instrumento do compromisso de compra e venda foi apresentado no processo, e tampouco foram envidados esforços argumentativos a respeito da matéria possessória, nada sendo dito, por exemplo, sobre a constatação sentencial de que, “
em todos os atos expropriatórios realizados na área, como a penhora e avaliação, bem como a imissão de posse em favor do embargante, o embargado jamais foi localizado na área
”, e de que “
também não há notícias do embargado de que teria se oposto ao cumprimento da sentença trabalhista, o que novamente evidencia o direito do embargante, que não teve qualquer oposição na sua posse a partir do ano de 2012
”.

Merece ser ratificada, portanto, a jurídica conclusão sentencial de procedência dos embargos de terceiro diante da satisfatória demonstração pelo embargante do requisito essencial do justo exercício possessório sobre a área objeto da lide, e, como segunda e indissociável face da moeda, a aptidão molestadora do ato judicial expedido em favor do apelante.

E, por fim, em atenção à anômala e extemporânea manifestação do apelante vinculada ao Id. nº 78716479, reforço o que disse na decisão vinculada ao Id. nº 88070495, de que “
não cabe o aditamento das razões recursais após o decurso do prazo recursal e/ou apresentação de contrarrazões pelo adversário, de modo que a última manifestação do apelante não pode ser considerada como parte integrante do seu apelo
”. Em todo caso, atento a todas as considerações feitas até aqui a respeito do mérito da causa, e considerando que o embargante/apelado não integra a relação jurídica processual das ações apontadas pelo embargado/apelante como parâmetros à prejudicialidade externa (Proc. nº 1709-19.2004.811.0044; 890-48.2005.811.0044 e 965-87.2005.811.0044), é evidente que a proteção possessória buscada nos presentes autos independe de qualquer outro pronunciamento judicial, e, uma vez que essa pretensão se circunscreve exclusivamente à situação de confronto dos ora litigantes entre si, não sendo passível de articulação e/ou conflito com qualquer outra decisão judicial, não merece acolhida a objeção intempestivamente alinhada pelo apelante na manifestação vinculada ao Id. nº 78716479. “.

Seguindo:

- Ação de Reintegração de Posse/Manutenção n. 0001709-19-2004.8.11.0044, movida por Cícero de Faria Costa, Roberto Faria Costa e Mauricio Faria Costa, em desfavor de Wolney Nunes Fernandes, Iorlanda dos Santos Fernandes, Iraci Ferreira dos Santos, que, na contestação informaram serem prestadores de serviço de Raul Amaral Campos, ora agravado.
Trânsito em julgado aos 28/07/2.023, na qual restou reconhecido que:

“de acordo com a prova pericial produzida na cautelar de n.º 00965-87.2005.811.0044 os autores foram empossados em área distinta, ou seja, foram empossados sobre títulos que fazem parte da Gleba Colmapa, pertencentes a Manoel Carreira e Filhos, Alcides Rizato e Outros e José Gabriel Martins e Outros.

Foi constatado, também, pelo perito a existência do imóvel objeto do compromisso de compra e venda celebrado entre Raul Amaral de Campos e Aécio Fernandes de Campos e Cessão de Direitos Possessórios e de Herança de Elias Aguiar, não sendo a mesma Fazenda Jatobá arrecadada pelo Banco do Brasil, tendo apresentado a matrícula e respectiva cadeia dominial, bem como apresentou as coordenadas geográficas da Fazenda Jatobá pertencente a Raul Amaral de Campos.

Por fim, concluiu que os autores desta ação se apossaram de área diversa da apresentada na petição inicial.

Ademais, foi reconhecido o exercício de posse, pelo embargante Raul Amaral de Campos na ação de embargos de terceiros, sobre a área vindicada na petição inicial, conforme extrai-se do evento 115658526.

Destarte, inexistindo prova da posse anterior do autor, tampouco do esbulho supostamente praticado pelos réus, com a devida vênia, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.”.

-Embargos de Terceiro n. 1003355.80.2023.11.0044, movida pelo agravante contra Raul Amaral Campos,
contra eventual ato proveniente da Ação de Reintegração n. 0000890-48.2005.8.11.0044 em fase de cumprimento de sentença, tratando-se da ação originária objeto deste recurso.

Pois bem.

Embora o agravado se agarre no direito de posse pela procedência dos Embargos de Terceiro 00000890-48-2005.8.11.0044, em fase de cumprimento de sentença, é certo que o agravante não foi parte daquele processo e a desocupação determinada nele se deu em desfavor de Cícero de Faria Costa e Maurício Faria Costa, posto que o laudo pericial produzido na Produção Antecipada de Provas indicou que a área física ocupada por eles é distinta da área arrematada.

Também a ação n. 0001709-19-2004.8.11.004 mencionada pelo agravado em sua defesa, não envolve o agravante; a sentença está amparada no desenlace dos Embargos de Terceiro acima mencionado movida por ele que concluiu que os irmãos Faria e Costa se apossaram de área diversa da apresentada na petição inicial.

Nesse cenário, qualquer das duas situações não engloba o direito do agravante, que teve sua posse reconhecida, nos Embargos de Terceiro 003306-03.2016.8.11.0044, quanto a área de 2.711,0763 hectares, matrícula nº 1.434, do CRI de Paranatinga/MT, denominada Fazenda Garcia, confirmada pelo TJ/MT.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE E AMEAÇA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PROCEDENCIA DOS EMBARGOS. Embora a sentença da ação de reintegração de posse tenha transitado em julgado, não surte efeitos em relação a ora embargante que daquela ação não participou . Restando satisfatoriamente comprovado o domínio ou a posse da embargante sobre o imóvel, impõe-se a suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso, conforme previsto no artigo 678 do NCPC.” (TJ-MG - AC: 10024160890331001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 04/04/2019, Data de Publicação: 12/04/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROTEÇÃO DA POSSE DE BOA-FÉ EXERCIDA POR TERCEIROS - CABIMENTO DA VIA ADOTADA – PROVA DA POSSE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É cabível o manejo de embargos de terceiros para defesa da posse em virtude de ameaça de turbação/esbulho decorrente de ato judicial determinada nos autos do cumprimento de sentença, que não participaram os embargantes. As provas produzidas nos autos comprovam a posse de boa-fé exercida pelos embargantes sobre o bem em litígio. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido.” (TJ-MS - AC: 08074079720178120008 Corumbá, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 31/03/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/04/2023)

“EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE E AMEAÇA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PROCEDENCIA DOS EMBARGOS. Embora a sentença da ação de reintegração de posse tenha transitado em julgado, não surte efeitos em relação a ora embargante que daquela ação não participou. Restando satisfatoriamente comprovado o domínio ou a posse da embargante sobre o imóvel, impõe-se a suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso, conforme previsto no artigo 678 do NCPC. (TJ-MG - AC: 10024160890331001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 04/04/2019, Data de Publicação: 12/04/2019)

Oportuno registrar que agravante foi imitido na posse, decorrente de adjudicação de imóvel em processo trabalhista, conforme mandado de imissão de posse e seu cumprimento, por oficial de justiça, na área em litígio em 2012, e não através de ato clandestino em face da retirada do agravado na área, em razão de outras decisões de outros processos.

Não desconheço a existência da ação Anulatória n. 1002272-63.2022.8.11.0044, movida pelo agravante José Luiz Paulino Felisbino e Elizete Ferreira de Souza Felisbino, contra Antônio Elson e outros, no qual alega que houve fraude na alienação da Fazenda Garcia e que foram induzidos a erro, por ato simulado; dizem na inicial que, desde 2.012, entregaram a posse aos compradores, contudo, referida alienação e entrega da posse física, não retira o reconhecimento da posse indireta dos agravantes, pois, estando a questão
sub judice
(nulidade/inadimplência)
,
a posse indireta em seu âmago ainda permanece sob a esfera de proteção do agravante.

Também, se acaso reconhecida a legalidade do ato (compra e venda) na ação alhures, a decisão aqui proferida ao contrário de qualquer prejuízo, é favorável aos compradores, posto que o pleito é a proteção da posse na região da Fazenda Garcia em face do cumprimento de sentença n. 0000890-48.2005.8.11.0044.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para determinar que as medidas deferidas nos autos principais (0000890-48.2005.8.11.0044) não atinjam a denominada Fazenda Garcia com 2.711,0763 hectares, devidamente registrada na matrícula nº 1.434, Livro 02-G, do Registro de Imóveis da comarca de Paranatinga/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024